Tribunal: TJSP
Processo: 1009257-23.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação - Compra e venda – Ação de Indenização – Instalação de caixa de inspeção de tensão elétrica em área privativa da unidade residencial – Improcedência – Insurgência – Abusividade que implica limitação de uso do espaço – Limitação ao direito de propriedade – Indenização devida – Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 – Desvalorização do imóvel - Danos materiais a serem apurados em sede de

Ementa:
Apelação - Compra e venda – Ação de Indenização – Instalação de caixa de inspeção de tensão elétrica em área privativa da unidade residencial – Improcedência – Insurgência – Abusividade que implica limitação de uso do espaço – Limitação ao direito de propriedade – Indenização devida – Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 – Desvalorização do imóvel - Danos materiais a serem apurados em sede de liquidação – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso provido.